Tribunal: TCU
Processo: 031.828/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12154/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.828/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lopes Neto (XXX.100.764-XX); Eduardo Luiz Lopes Montenegro (XXX.416.564-XX); Eliana Silva de Almeida (XXX.958.394-XX); Gianna Melo Barbirato (XXX.937.844-XX); Jose Roberto Ribeiro dos Santos (XXX.209.164-XX); Lindaurea Dantas da Costa (XXX.619.264-XX); Maria Aparecida Oliveira dos Santos (XXX.666.594-XX); Maria Bernadete Pedrosa Pereira (XXX.106.044-XX); Maria Betania Buarque Lins Costa (XXX.889.354-XX); Paulo Roberto Lemos de Messias (XXX.950.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.